Tribunal: TJBA
Processo: 0304276-49.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304276-49.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ARTS. 31 E 35 DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. GRATIFICAÇÃO INCIDE SOMENTE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS NO TURNO NOTURNO. VALOR DE 20% SOBRE O VENCIMENTO DEVIDAMENTE PAGO PELO APELADO. DIFERENÇA INDEVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO À APELANTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO.

1. A apelante, professora municipal, pleiteia o pagamento de adicional noturno no percentual de 20% (vinte por cento), conforme estabelecido nos artigos 31 e 35 da Lei Municipal de Camaçari nº 873/08, afirmando que o apelado tem efetuado o pagamento de apenas 10% (dez por cento).

2. A natureza do adicional noturno é compensar o trabalho desgastante daqueles que laboram no turno da noite.

3. Entretanto, ao contrário do que defende a apelante, o percentual de 20% incide tão somente sobre as horas de trabalho relativas ao turno noturno; por consequência, na hipótese de o professor lecionar 40 horas, mas somente 20 horas à noite, a gratificação incidirá somente sobre o período noturno.

4. Portanto, não se trata de pagamento proporcional da gratificação noturna; o pagamento versa sobre as horas noturnas efetivamente trabalhadas. Deste modo, entendo que a gratificação noturna foi paga de maneira correta pelo apelado, descabendo qualquer pleito para reaver suposta diferença.

5. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304276-49.2012.8.05.0039
, em que figuram como apelante ADRIANA SANTOS SANTANA DA CRUZ, e como apelado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/
Presidente

Procurador de Justiça

11